Tribunal: STF
Processo: MI 6712
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e previdenciário. Agravo interno em mandado de injunção coletivo. Aposentadoria especial de servidor público com deficiência.



    1. Agravo interno em mandado de injunção coletivo objetivando a concessão de aposentadoria especial de servidor com deficiência, com base no art. 40, § 4º, I, da Constituição, bem como a aplicação das regras da paridade e da integralidade aos benefícios.



    2. A LC nº 142/2013, que regulamentou a aposentadoria especial de pessoas com deficiência no Regime Geral de Previdência Social, deve ser aplicada aos pedidos de aposentadoria de servidores públicos com deficiência, por se tratar de diploma mais adequado para suprir a omissão na regulamentação do art. 40, § 4º, I, da CF/1988. 



    3. Descabimento do writ para determinar a aplicação das regras da paridade e da integralidade à aposentadoria especial, por ausência de omissão inconstitucional.



    4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC, art. 1.021, §§ 4º e 5º).